Tribunal: TJES
Processo: 5000516-83.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000516-83.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000516-83.2021.8.08.0006

Recorrente: BANCO SANTANDER S.A

Recorrido: WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Relator: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER S.A
., contra sentença proferida (ID 1721661), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral condenando o Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), tornando definitiva a decisão proferida no ID nº 1721625.

Recurso tempestivo, e preparo realizado, conforme (ID1721667). Contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte autora, agora recorrida (ID1721671).

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

O recorrente sustentou que não há nos autos nenhuma prova das alegações da parte recorrida de que os descontos tenham sido realizados de maneira indevida, razão porque entende ter o direito de receber o crédito concedido através de descontos na conta corrente de sua titularidade, bem como não estar caracterizado qualquer abalo a justificar sua condenação em danos morais, conforme o entendimento do magistrado prolator da sentença ora objurgada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Evidencia-se típica relação de consumo entre a recorrente e recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O recorrente alega que não há nos autos nenhuma prova das alegações da parte recorrida de que os descontos tenham sido realizados de maneira indevida, razão porque entende ter o direito de receber o crédito concedido através de descontos na conta corrente de sua titularidade, não havendo falar ainda em abalo moral indenizável.

Porém, não tendo sido realizada pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, como quer fazer crer em sede recursal.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença
a quo
, senão vejamos:

(...)

Pois bem. Sem maiores delongas, no mérito, tenho que o pedido inaugural merece parcial procedência, posto que, deve a parte requerida diligenciar no sentido de esgotar todos os meios de provas, a fim de comprovar que os descontos na conta bancária do autor são legítimos, o que de fato não ocorreu. Isso porque, apesar de a dívida do autor junto ao requerido ser incontroverso, o pagamento do débito deve respeitar os requisitos estipulados na Resolução nº 4.549 de2017, em vigor a época dos fatos.

Tal norma orienta que, o pagamento mínimo da fatura só poderá ocorrer uma única vez, devendo o saldo devedor restante ser alvo de financiamento em condições mais vantajosas para o cliente.

Assim se apresenta a Resolução nº 4.549 de 2017, em seu artigo 1º e parágrafo único: “
o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
”, “
após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
”.

(...)

Deste modo, apesar de não haver dúvidas quanto a dívida o requerido não pode cobrar o saldo devedor de qualquer forma, já que existe em vigor normatização paramentando a forma que se dá o recebimento do débito, como restou demonstrado nos autos que houve desconto da quantia de R$500,01, conforme ID 6364451 - Pág. 2. No caso em análise, ao que tudo indica, os valores disponibilizados na conta corrente do autor se tratavam de verba alimentar, o que gerou prejuízos ao devedor.

(...)

Assim, correta a sentença que condenou a recorrente a reparar os danos, materiais e morais, suportados pelo recorrido.

Nesse esteio, é de se reconhecer a efetiva ocorrência do dano moral.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral "é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc)". Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.